Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-56.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004503-56.2017.8.11.0006
RECORRENTE: MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 38417470) interposto por MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, III, “b”, da Constituição Federal.
O Departamento Judiciário Auxiliar-DEJAUX certificou no Id. 38439474 que não foi efetuado o pagamento referente ao preparo recursal.
No entanto, nos termos do art. 1.028, § 3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV